Tribunal: TJMT
Processo: 0007816-42.2014.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007816-42.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP - CNPJ: 01.970.302/0001-55 (APELANTE), RONIVON ALVES PEREIRA - CPF: 006.447.171-30 (APELADO), GEDIVALDO MARQUES DE SOUSA - CPF: 742.484.132-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO - FALTA DE EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS À DEFENSORIA PÚBLICA –RECURSO DOS EXEQUENTES DESPROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I- Instaurada a Execução lastreada em título que se amolda à hipótese do art. 784, III, do CPC, mas sem a comprovação da obrigação líquida, certa e exigível afirmada na Peça Vestibular, deve-se manter a declaração de sua nulidade e, consequentemente, a sua extinção, a teor do art. 803, I, do Digesto Processual em vigor
.

II- É cabível o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública se o vencedor na demanda tenha sido por esta representado/assistido, devendo a verba honorária ser fixada na forma prevista na Lei Complementar Estadual nº 146/2003.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021